Tribunal: TJPA
Processo: 0822051-82.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6177 - Concessão
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0822051-82.2017.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO PARA - IGEPREV

APELADO: MARIA DO CARMO BRITO MILLER

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N. 0822051-82.2017.8.14.0301

AGRAVANTE: IGEPREV – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA AUTÁRQUICA: SIMONE FERREIRA LOBÃO MOREIRA

AGRAVADA: MARIA DO CARMO BRITO MILLER

ADVOGADA: ANA CLÁUDIA C. DE ABDORAL LOPES – OAB/PA N. 7.901

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INSURGÊNCIA FUNDADA EM ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à remessa necessária e à apelação e manteve sentença que reconheceu o direito da autora à pensão por morte, na condição de companheira do segurado falecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se restou comprovada a união estável na data do óbito, apta a ensejar a concessão do benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conjunto probatório suficiente para demonstrar a união estável, com base em documentos que evidenciam convivência pública e vínculo afetivo entre a autora e o
de cujus
;

4. Dependência econômica presumida entre companheiros, conforme legislação previdenciária aplicável;

5. Não configuração de litigância de má-fé, conforme o art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
A comprovação da união estável por conjunto probatório idôneo é suficiente para concessão de pensão por morte, sendo presumida a dependência econômica do companheiro, devendo ser mantida a decisão monocrática que reconhece o direito quando não infirmados seus fundamentos”
.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 40, §7º; CPC, art. 1.021, §2º; LC nº 39/2002, art. 6º, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA - APELAÇÃO /REMESSA NECESSÁRIA: 0064528-37.2009.8.14.0301, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 22/02/2021, 1ª Turma de Direito Público e TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00045954020148140049 14706319, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 05/06/2023, 2ª Turma de Direito Público

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por IGEPREV – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ contra a decisão monocrática (Id. 30160691) que negou provimento ao Reexame de Sentença e ao seu recurso de Apelação, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que julgou procedente a Ação de Concessão de Pensão Previdenciária ajuizada contra si por MARIA DO CARMO BRITO MILLER, para instituir pensão por morte em favor da autora e determinar o pagamento dos valores retroativos a contar da data da entrada do requerimento administrativo.

Alegou o agravante, em suas razões recursais (Id. 30818026), a ausência de prova da união estável na data do óbito; insuficiência documental; descumprimento do ônus da prova pela autora e violação à legislação previdenciária (LC nº 39/2002 e Lei nº 9.717/98), bem como risco ao equilíbrio financeiro do regime.

Contrarrazões apresentadas, com pedido de arbitramento de multa por litigância de má-fé (Id. 32271409).

O MP opinou pelo não conhecimento do recurso por falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada (Id. 34200925).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação pelo colegiado nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC.

O parecer ministerial opinou pelo não conhecimento do recurso. Todavia, no caso concreto, em que a convicção jurisdicional deve necessariamente se assentar na análise das razões recursais, resta necessária a sua apreciação, mesmo que apenas repisem as alegações já apresentadas no recurso de Apelação, com a sua apreciação pelo demais membros do colegiado.

No caso, apesar da alegação de insuficiência probatória, a autora demonstrou documentalmente a condição de companheira/viúva do ex-segurado, sendo a dependência econômica presumida, nos termos da legislação previdenciária aplicável. A prova colhida nos autos (Declaração de Dependência do IASEP datada de 17/10/2012 com Adesão em 12/06/2008 - Id. 25611354 - Pág. 5; Documentos referentes ao funeral do ex-segurado – Id. 25611354 - Pág. 6-7 assinados pela autora; Guia de Internação do ex-segurado datada de 14/08/2010; requerimento de pagamento de pecúlio junto à PM/PA; Carteira de Dependente do IASEP como companheira do ex-segurado – Id. 25611355 - Pág. 6, dentre outros) confirma o vínculo e a legitimidade do pedido.

A pensão por morte é benefício de natureza substitutiva da remuneração do segurado falecido e tem caráter alimentar, assegurando proteção à família em consonância com o art. 40, § 7º, da CF, sendo aplicável o art. 6º, I da Lei n. 39/2002, vigente ao tempo do falecimento do ex-segurado, nos termos da Súmula 340/STJ.

Sobre o tema:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PENSÃO POR MORTE À COMPANHEIRA. APELAÇÃO CÍVEL . ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO À PENSÃO POR MORTE. AFASTADA. COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE COMPANHEIRA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA . PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO RETROATIVO. ACOLHIDO. JULGAMENTO EXTRA PETITA NESTE ASPECTO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA . REMESSA NECESSÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVEM SER ARBITRADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO, OBSERVADO O QUE DISPÕE A SÚMULA 111 DO STJ. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA . UNANIMIDADE. 1. A sentença julgou procedente a Ação, para condenar o IGEPREV ao pagamento mensal de pensão por morte à Autora, eis que demonstrada a sua condição de beneficiária e companheira do ex-segurado falecido, de forma proporcional, caso haja outro dependente/beneficiário legal, ou, não havendo outro dependente/beneficiário, em sua integralidade; a restituição dos valores retroativos da pensão não pagos, a contar do óbito do de cujus, limitando-se ao prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, bem como, honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação. Arguição de ausência de Direito à pensão por morte.
A apelante juntou diversos documentos, dentre os quais destaca-se: Certidão de Nascimento das filhas, Declaração de convivência reconhecida em cartório com duas testemunhas e, documento do Fundo de Saúde da Polícia Militar (FUNSAU), onde consta como dependente na condição de companheira . 3. Os documentos colacionados aos autos são suficientes para demonstrar a existência da união estável havida entre o casal, ressaltando-se que a dependência é presumida
. Manutenção do direito. 4 . Pedido de exclusão da condenação ao pagamento retroativo, a contar do óbito do de cujus. É cediço que, no julgamento ultra petita, o juiz vai além do pedido contido na inicial e, no caso dos autos, de fato, não consta nenhum pedido de pagamento retroativo a propositura da Ação, de modo que a sua exclusão é medida que se impõe. Ademais, antes do ajuizamento da Ação, a apelada percebia a pensão em sua integralidade por ser a representante legal das filhas menores de 18 anos 5. Apelação conhecida e parcialmente provida, apenas para excluir a condenação em pagamento retroativo, vez que configura julgamento ultra petita . 6. Remessa Necessária conhecida. Sentença parcialmente reformada, para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação, observando-se a Súmula 111 do STJ. 7 . À unanimidade.
(TJ-PA - APELAÇÃO /REMESSA NECESSÁRIA: 0064528-37.2009.8.14 .0301, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 22/02/2021, 1ª Turma de Direito Público) – Grifei

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO LIMINAR. COMPANHEIRA . DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVA A RELAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL EXISTENTE ENTRE A DE CUJUS E O AGRAVADO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM. I -A pensão por morte, benefício previdenciário, consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado; II – A jurisprudência pátria pacificou o entendimento de que a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado, expressando, dessa maneira, o que preceitua o princípio do tempus regit actum . Inteligência da Súmula nº 340 do colendo STJ; III -
Compulsando os, se constata a existência de diversos documentos que comprovam a relação de união estável entre o autor e a ex-segurada, dentre os quais sentença judicial declaratória de união estável. IV - A sentença transitada em julgado que declara a existência de união estável, quando lavrada por juiz competente par reconhecê-la, vincula a terceiros, produzindo todos os efeitos inerentes e inafastáveis ao reconhecimento dessa situação jurídica, incluindo-se entre eles aqueles verificados no plano previdenciário
. V – Recurso conhecido e não provido.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00045954020148140049 14706319, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 05/06/2023, 2ª Turma de Direito Público) – Grifei

Por fim, constato não restar evidenciada, na espécie, a litigância de má-fé pela parte recorrente, por não se enquadrar quaisquer das condutas deste entre àquelas previstas no rol estabelecido pelo art. 80 do CPC.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2026